Tribunal: STF
Processo: HC 69400
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-06
Data de publicação: 1992-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO TIDO POR ILEGAL,
CONSISTENTE  EM ATOS  QUE ESTARIAM  A TOLHER  O LIVRE EXERCÍCIO DO
DIREITO DE REUNIÃO, CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO.
          Pedido  que, desacompanhado  de requerimento de liminar,
perdeu  a  sua oportunidade,  ja  que  vem a  julgamento  quando a
campanha,  motivadora das reunioes,  ja se acha esvaziada, em face
da conquista dos objetivos visados.
          Habeas corpus prejudicado.::